Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714574-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS TEIXEIRA ALVES DA CRUZ AGRAVADO: APEX INCORPORADORA 06 LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Teixeira Alves da Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Apex Incorporadora 06 Ltda. em face do ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora da importância de R$2.334,00 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais) na conta corrente do executado. Em suas razões recursais (ID 45855576), sustenta o agravante que o montante constrito é impenhorável com base no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), porquanto o Superior Tribunal de Justiça conferiu interpretação extensiva ao dispositivo para abranger sob o manto da impenhorabilidade valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos depositados não apenas em conta poupança, mas também em conta corrente e aplicações financeiras. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de levantar a penhora incidente sobre seus recursos financeiros. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Postula ainda a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que a declaração de hipossuficiência (ID 45855583) e os extratos bancários (ID 45855581) corroboram a presunção de insuficiência de recursos da pessoa física prevista no art. 99, §3o, CPC. Em seguida, quanto ao pedido de tutela antecipada, tem-se que o inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Conforme relatado, o Juízo a quo indeferiu a impugnação à penhora da importância de R$2.334,00 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais) na conta corrente do executado em decisão com o seguinte teor: (...) Aduz a parte executada ser a verba penhorada proveniente de trabalho autônomo, sendo, pois, impenhorável, todavia, não faz prova de suas alegações. Somente junta extratos bancários, os quais reputo ineficazes para comprovar a alegação. Sendo assim, rechaço o argumento de impenhorabilidade com fulcro no art. 833, inciso IV, do CPC. Já a alegação de impenhorabilidade com base no inciso X do mesmo diploma legal, também, não merece prosperar. O valor penhorado foi encontrado em conta corrente, conforme comprova o extrato de ID 146420758, fls. 297/298. As movimentações bancárias demonstradas não fazem presumir que o valor esteja guardado com o intuito de constituir poupança, e sim de movimentações ordinárias cotidianas. Ora, se valores penhorados abaixo de 40 salários mínimos, seja a que título for, forem resguardados pelo manto da impenhorabilidade, quase nenhuma penhora será frutífera, causando prejuízo à efetividade das execuções. Pelo exposto, rejeito a impugnação à penhora. (...) Sobre o tema, o art. 833, X, do CPC, dispõe ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. O c. STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.445.026/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) Assim, em uma análise preliminar, vislumbra-se a probabilidade do direito vindicado, porquanto o montante penhorado é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e foi localizado em conta corrente do agravante. Contudo, não se revela o risco de dano por aguardar o julgamento colegiado, porquanto o Juízo originário condicionou a liberação do valor penhorado em favor da exequente à preclusão da decisão agravada. Além disso, o agravante não logrou demonstrar que os recursos penhorados são verbas de natureza alimentar. Neste ponto, bem destacou a decisão combatida que “Aduz a parte executada ser a verba penhorada proveniente de trabalho autônomo, sendo, pois, impenhorável, todavia, não faz prova de suas alegações. Somente junta extratos bancários, os quais reputo ineficazes para comprovar a alegação.”. Tratando-se de requisitos cumulativos, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora